Tribunal: TJDFT
Processo: 0710171-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBJETO. EXECUÇÃO DE OBRAS. VIGÊNCIA CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO. TERMOS ADITIVOS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS INERENTES AO PERÍODO DE PRORROGAÇÃO. OCORRÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES E IMPREVISÍVEIS QUE IMPACTARAM A REGULAR EXECUÇÃO DOS TRABALHOS. IMPACTO NO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ALEGAÇÃO. CUSTOS ADMINISTRATIVOS ADICIONAIS. INEXISTÊNCIA DE APURAÇÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO JURÍDICO E MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PEDIDO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o e 11).
1. Concertado o contrato administrativo, sua execução é pautada pelo nele retratado por traduzir as condições que pautaram o certame seletivo que legitimara sua celebração, ensejando que seja observado fielmente o convencionado como forma de preservação da lisura, legitimidade e legalidade do ajustamento, sobejando licito à Administração proceder sua alteração para fins de adequação de seus ternos ao interesse público, observando-se sempre o equilíbrio econômico-financeiro do ajustado.
2. Conquanto as prorrogações de prazo de execução da obra adjudicada e objeto do contratado possam caracterizar modificação do contato e ensejar direito à recomposição ou revisão dos custos originalmente estabelecidos, o fenômeno negocial somente estará autorizado quando afastada a culpa da parte contratada – que não prescinde de apuração minuciosa em sede administrativa –, estando, ainda, condicionado à efetiva demonstração do desequilíbrio econômico-financeiro motivado pela dilatação do prazo de vigência e execução do objeto contratado (arts. 57, §1o, caput, 58, §2o e 65, §6o, da Lei no. 8.666/93).
3. Conquanto lícito à parte contratada perseguir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo firmado em razão de prorrogações havidas durante a vigência do ajuste que teriam ensejado custos adicionais administrativos concernentes ao período elastecido, a pretensão ao ressarcimento pelas despesas se afigura como revisão do contrato que, em sede eminentemente administrativa, se presta ao exame das questões concernentes aos motivos determinantes da prorrogação havida passíveis de serem tratadas à luz das nuances principiológicas que informam a Teoria da Imprevisão, em ponderação às inerentes prerrogativas contratuais exclusivas da Administração Pública e mediante manifestação do executor do contrato.
4. Aferido que a pretensão formulada, volvida ao ressarcimento de despesas indiretas suportadas pela empresa contratada em razão do elastecimento do prazo de vigência do ajuste, ainda que fundamentada no equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, não restara subsidiada de elementos comprobatórios passíveis de legitimá-la, evidenciando-se, ao revés, absolutamente inverossímeis os custos adicionais individualizados em montante sobejamente expressivo, e, outrossim, patenteado que a sistemática de revisão dos contratos administrativos não fora observada pela empresa contratada, o pedido condenatório, volvido a compor os custos extraordinários experimentados, deve ser rejeitado por estar carente de substrato jurídico e material passível de aparelhá-lo.
5. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento, inclusive o tarifamento estabelecido quando integrada a Fazenda Púbica à composição processual, independentemente da posição ocupada (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime